Tribunal: TJMT
Processo: 1051104-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051104-62.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: COSME CARLOS DOS PRAZERES FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ADQUIRENTE DESCONHECIDO. LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO/BLOQUEIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de reclamação proposta em face do DETRAN/MT, na qual a parte autora objetiva a obtenção de ordem judicial que determine ao requerido que promova o bloqueio do veículo HONDA/CG 125 FAN KS(Nacional), Placa: OBJ4679, Renavam: 00494295074, FAB/MOD: 2012/2012, lançando o impedimento no registro do automóvel, deixando-o indisponível para o licenciamento e possibilitando que seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito, sendo liberado apenas após a regularização da titularidade, em razão de não ter comunicado a venda do bem no prazo previsto pela legislação, bem como pelo fato de não ter ideia de quem é o atual proprietário do veículo.
2. A sentença julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, contra a qual se insurge a parte reclamante, ao argumento de que pretende o mero bloqueio administrativo do bem.
3. O interesse de agir refere-se à utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante. A doutrina assinala que esta condição da ação resulta da soma de dois elementos que lhe são intrínsecos: a necessidade concreta do processo e a adequação do provimento desejado e do procedimento escolhido pelo autor e, sob esta ótica, deve ser analisado nos autos.
4. Como bem destacado pela sentença de primeiro grau, cujo fundamento utilizo como razão de decidir: “Compulsando aos autos verifica-se pelo extrato juntado com a inicial no id. 92425388 que o veículo possui vários débitos em aberto, contudo, nenhum inscrito em dívida ativa. A pretensão de que seja lançado registro de impedimento para licenciamento no prontuário do automóvel, deixando-o indisponível para o ato, na convicção da parte autora autor possibilita que seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito e então será liberado apenas após a regularização da titularidade. Contudo, no caso concreto o veículo já está apto à apreensão tendo em vista a ausência de sucessivos licenciamentos e outros débitos. Assim, ao menos nesse momento, não se vislumbra o interesse processual necessário à análise do mérito da pretensão tendo em vista que para o desiderato declarado já está instalada a condição de inadimplemento que autoriza a apreensão”.
5. No caso, independente do nome que se dê ao objeto da cognição judicial, se impedimento para licenciamento ou bloqueio por falta de transferência, o resultado prático almejado é o mesmo, que a possibilidade de apreensão do veículo e, como bem destacado na sentença, o mero inadimplemento dos licenciamentos já dá ensejo a esta pretensão.
6. A sentença que reconheceu de ofício a ausência de interesse processual na modalidade necessidade e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051104-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COSME CARLOS DOS PRAZERES FILHO - CPF: 589.271.312-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023